Tribunal: TJDFT
Processo: 0705480-39.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SERVIÇO DE TELEFONIA. SERVIÇO NÃO DISPONIBILIZADO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DA RÉ. PAGAMENTO EFETUADO PELO CONSUMIDOR. NÃO NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se a parte autora contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência do débito, no valor de R$ 466,62 (quatrocentos e sessenta e seis reais e sessenta e dois centavos), feita através da emissão das faturas de Id. 18947169; bem como condenou a parte ré, ainda, a restituir à parte autora a quantia de R$167,06 (cento e sessenta e sete reais e seis centavos), já incluída a dobra, equivalente ao valor adimplido pela parte recorrente.

2. Em seu recurso inominado, requereu que além da condenação a títulos de danos materiais, também deve ser condenada a indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), tendo em vista o descaso com que foi tratada, gerando angústia e sensação de impotência diante do total desrespeito pelo serviço prestado. Defende a tese de que a empresa ré lhe causou danos, que foi além do mero aborrecimento. Requereu a reforma da sentença. Recurso regular, próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.

3. Trata-se de relação de consumo, visto que a parte recorrida é fornecedora de serviços, cujo destinatário final é a parte recorrente consumidora, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor.
4. DANO MORAL. O inadimplemento contratual, em regra, não tem aptidão de violar os direitos de personalidade e dar ensejo à reparação por dano moral. Não houve a demonstração de que a dignidade da parte autora foi atingida com a prestação do serviço deficitário e a cobrança de valores indevidos. Não houve negativação do nome da parte autora ou tratamento desrespeitoso que fugisse das regras de boa conduta nesse tipo de negociação. Assim, não há que se falar em indenização por danos morais.

5. O dano moral possui a função de compensar alguém em razão de lesão cometida por outrem à sua esfera personalíssima (extrapatrimonial), de punir o agente causador do dano, e, por último, de dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso.

6. Ressalte-se que o mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando infundadas aflições ou angústias no espírito de quem a ela se dirige.

7. Assim, a responsabilidade de indenizar moralmente nasce com a inequívoca aferição do dano do atributo da personalidade afirmado. Daí porque não se concebe a busca da reparação civil simplesmente pela afirmação do consumidor de se julgar ofendido. Permitir que qualquer evento que traga desgosto seja capaz de atrair reparação de cunho moral é banalizar o instituto e fomentar a indústria da indenização moral.

8. Recurso conhecido e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

9. Condenada a parte autora recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios em favor do patrono da recorrente-ré, fixados em 10% sobre o valor da condenação, sendo suspensa a exigibilidade do pagamento ante o benefício da GRATUIDADE de JUSTIÇA.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme previsto na regra do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.